Tribunal: TJMT
Processo: 1019834-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019834-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 593.766.271-72 (ADVOGADO), VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO - CPF: 016.302.859-19 (EMBARGANTE), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS ROBERTO - CPF: 315.413.992-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ADRIANO GRESPAN - CPF: 015.287.801-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU REVELIA. NÃO AGRAVÁVEL. JULGADOS DESTE TJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSE. PARTE AGRAVANTE QUE ALEGA NÃO EXERCER. ATRIBUIÇÃO DE POSSE A TERCEIRO. PARTE QUE NÃO PODE SE INSURGIR. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento, porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a
revelia
. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520, recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento
.” (N.U 1010358-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

2-
“Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico.”
(N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

3- Nos termos do art. 18 do CPC, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

4- Agravante diz não exercer posse no imóvel em litígio, e sim que seriam terceiros. Portanto, eventual reintegração não lhe trará danos, e sim a estes terceiros, que devem se valer do remédio processual adequado. Em nada será frutífero em analisar a posse ou não da parte agravante, pois a decisão não prejudicará a parte agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019834-52.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO

AGRAVADO: MARCELO ANTONIO BALBINOT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1000541-54.2024.8.11.0111, da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, em que se decretou a revelia e concedeu a liminar.

A parte agravante afirma que
“a contestação apresentada pelo Agravante foi tempestiva, tendo em vista que o prazo processual sofreu interferência por uma falha técnica no Sistema Eletrônico PJe. O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento acerca da possibilidade de restituição de prazo em razão de problemas técnicos no sistema de peticionamento eletrônico, conforme o entendimento da Lei no 11.419/2006 e pela importância de sua previsão legal”.

Defende que
“a ciência pelo sistema foi no dia 11/06/2024 e o prazo de 15 dias e indicando para manifestação até 02/07/2024, 23:59h. Assim, é imperativo reconhecer a validade e tempestividade da contestação apresentada pelo Agravante, considerando a grande importância e confiabilidade do sistema PJe. Todavia, não é verdade que o Sistema tenha certificado que Vivaldo Vieira Cintra Neto tenha deixado transcorrer o prazo. Pelo contrário, o Sistema indicou que o prazo para manifestação se encerraria em 02/07/2024. A certificação do Sistema se refere a Antônio Carlos Roberto”.

Diz que
“houve certificação pelo sistema em relação ao Vivaldo Cintra, para manifestar até 02/07/2024, resguardando-se, assim, os princípios da boa-fé processual e da confiança nos sistemas de informação judicial”.

Argumenta que
“o sistema PJe, indicou data 02/07/2024 como prazo para manifestação do Réu e foi entendido por intempestivo a contestação apresentada MM. Juízo. Desta feita, juntamos aos autos um printscreen da tela do Sistema Eletrônico PJe/TJMT, a fim de comprovar a data de ciência da parte Ré 11/06/2024 e o prazo final indicado para a apresentação da contestação em 02/07/2024.”

Fala que
“confiou no sistema PJe, que é respaldado e tem enorme valor jurídico e confiabilidade, conforme reconhecido por jurisprudências em todo o sistema jurídico brasileiro”.

Aduz que
“é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a intimação eletrônica prevalece sobre a intimação via DJe”.

Salienta que
“não é o proprietário e não exerce a posse sobre as áreas mencionadas. Portanto, ele não possui legitimidade passiva para responder pela demanda relativa a essas áreas. Forçar o cumprimento dessa obrigação violaria gravemente os direitos constitucionais de terceiros, além de acarretar possível responsabilização. Assim, o próprio declarante que presta serviços para o Autor não identificou a data correta. Disse que: “em meados de junho de 2023”. Ou seja, não há data do suposto esbulho e não atendendo a exigência da Lei.”

Relata que
“não há provas de qualquer invasão por parte do Agravante. Considerando que são quatro fazendas com posses distintas, como atribuir aos Requeridos tal condição? Assim, o Agravante não pode responder sem provas ou com provas suspeitas, e figurar no polo passivo desta ação por áreas que não lhe pertencem, não sendo ele posseiro.”

Aponta que
“Nos termos do artigo 447 do Código de Processo Civil, as testemunhas apresentadas pelo Agravado devem ser desclassificadas. A segunda testemunha, subordinada ao Agravado, e a primeira, que mantém negócios com ele, sobre compra de madeiras que possuem interesse direto na lide, o que compromete sua imparcialidade”.

Cita que
“o Autor responde a diversos processos na Justiça. O que importa é que as áreas em questão não correspondem àquelas descritas como de responsabilidade do Agravado. Tais áreas são, na verdade, de responsabilidade de terceiros e não do Agravante. Antes mesmo do ajuizamento da presente ação, os mesmos Permutantes que assinaram os documentos para o Autor, já haviam transferido os direitos de posse da Fazenda Bela Vista, com anuência do Agravante, em 10 de julho de 2018 (anexo). Assim, não existe qualquer relação jurídica de posse entre o Agravante e as áreas mencionadas na petição inicial.”

Descreve que
“a posse foi adquirida por meio de contrato de cessão de direitos possessórios de terceiros, sendo o Sr. Adriano Grespan o atual possuidor, exercendo a posse há mais de um ano e dia, conforme os termos dos embargos de terceiro protocolados em 15/07/2024, sob o número 1000964-14.2024.8.11.0111, caracterizando-se como posse velha. Além disso, o Agravado não apresentou aos autos provas contundentes de que sua posse foi esbulhada, tampouco documentos que comprovem sua posse ou a cadeia dominial do imóvel. Nem mesmo indicou a data específica do alegado esbulho, referindo-se vagamente a "meados de junho de 2023". Dessa forma, o Agravado tenta aproveitar-se de uma narrativa bem articulada para obter vantagem, utilizando o Judiciário para alcançar seus objetivos”.

Exterioriza que
“a matéria ora levantada é de ordem pública. Como cediço, as matérias de ordem pública são entendidas como aquelas que garantem a finalidade de controle da regularidade do processo. Sendo assim, o instrumento de que se vale da jurisdição para atingir seus objetivos”.

Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso com o provimento do recurso para que se revogue a decretação de revelia e se revogue a liminar, com reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante (id. 227630669).

A liminar foi indeferida (id. 228162654).

Opostos embargos, foram rejeitados (id. 232638161).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 233087661).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1000541-54.2024.8.11.0111, da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, em que se decretou a revelia e concedeu a liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“DECISÃO

Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR proposta por MARCELO ANTÔNIO BALBINOT em desfavor de VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO e ANTÔNIO CARLOS ROBERTO.

O requerente alega que é legítimo proprietário e possuidor dos imóveis em litígio, quais sejam, Fazenda Mutum, Fazenda Ponta do Iriri, Fazenda Nossa Senhora da Aparecida e Fazenda Bela Vista, localizadas na zona rural de Matupá/MT, cujas juntas correspondem o total de 5.9232.049 hectares. Segundo o autor, as propriedades rurais foram adquiridas em 22/09/2021, por meio da celebração de contrato de compra e venda realizada junto a Aldario Pereira Garuzzi, Sandra Caldeira Garuzzi e Felipe Ramon Ferreira da Fonseca, tendo como avalista/garantidor Agnaldo Rodrigues Caldeira.

Aduz que as referidas propriedades foram adquiridas por Aldario Pereira Garuzzi, Sandra Caldeira Garuzzi e Felipe Ramon Ferreira da Fonseca de Vivaldo Vieira Cintra Neto e outros, em 11.02.2016.

No mais, com a negociação finalizada, o requerente relata que adentrou na posse dos imóveis e iniciou os trabalhos nas áreas, realizando benfeitorias e projetos, a fim de promover um desmate legal, eis que as referidas propriedades em sua grande parte, possuíam mata fechada.

Afirma que em meados de junho/2023 foi surpreendido com a notícia de que os requeridos haviam invadido suas áreas na companhia de seguranças, determinando que as pessoas que lá estavam desocupassem o local.

No dia 30/06/2023, o autor informou que foi intimado a ir até à Delegacia de Matupá/MT, oportunidade em que tomou conhecimento de que VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO, "arquitetando" invadir suas terras, já havia confeccionado boletim de ocorrência. Informa, ainda, o autor, que o requerido em seu depoimento confirmou o fato de que as terras foram vendidas ao requerente. Relata que o requerido Vivaldo adentrou no imóvel sob o pretexto de descumprimento contratual com terceiros (Agnaldo, Aldario, Sandra e Felipe).

Dentre demais alegações, o autor atesta que os requeridos estão exercendo a posse ilegítima dos imóveis, ao passo obteve informações de que estes iniciaram desmate ilegal sob as áreas.

Com esteio em tais asserções, postula pela concessão da proteção possessória, a fim de que seja reintegrado nas áreas descritas na exordial, bem como para determinar que os Requeridos se abstenham de praticar quaisquer atos que atentem ou que limite o seu direito de posse.

Em ID 1549959171, deferiu-se o parcelamento das custas processuais, ora pugnado pelo autor.

Com o pagamento da 1o parcela (ID 155249785), a inicial foi recebida, oportunidade em que fora designada audiência de justificação (ID 155534347). Após, houve pedido de redesignação da audiência outrora agendada, o que foi deferido (ID 156865364).

Realizada a solenidade, foram colhidas a oitiva de 02 (duas) testemunhas da parte autora – ID 158266661. Os requeridos saíram da audiência intimados para apresentarem contestação no prazo legal (ID 158266661).

É o relatório.

Fundamento. Decido.

De início, consigna-se que os requeridos deixaram transcorrer o prazo in albis, conforme certificado pelo Sistema e pela Secretaria em ID 160838168. Desse modo, DECRETO a revelia dos réus VIVALDO VIEIRA CINTRA NETO e ANTÔNIO CARLOS ROBERTO, nos termos do art. 344 do CPC.

I- DA TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.

A ação possessória adequada ao caso concreto depende da espécie de agressão cometida pelo sujeito que deve figurar no polo passivo da demanda. Ocorrendo o esbulho, entendido como a perda da posse, caberá a ação de reintegração de posse; ocorrendo a turbação, entendida como a perda parcial da posse (limitações em seu pleno exercício), caberá a manutenção de posse; ocorrendo a ameaça de efetiva ofensa à posse, caberá o interdito proibitório.

O respaldo legal das ações possessórias está no artigo 1.210, do Código Civil Brasileiro e nos artigos 560 a 568, do Código de Processo Civil/2015. Senão, vejamos:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.” “Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou perda da posse, na ação de reintegração.

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais (...).”

Como se viu, o art. 562 do Código de Processo Civil permite ao juiz deferir, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou de reintegração, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, isso quer dizer, o autor deve provar de plano o estatuído no artigo 561 do CPC/15, desde que a ação tenha sido intentada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho (art. 558, do CPC/15).

Assim, é essencial a comprovação acerca da data de ocorrência do esbulho para o deferimento da medida pleiteada, vez que tal data tem repercussão direta sobre a adequação do procedimento, já que, somente a posse de força nova (com menos de ano e dia) dá ao possuidor o direito ao procedimento especial pleiteado. Nos casos em que a posse é de força velha, o procedimento cabível não será o rito especial, mas sim o rito ordinário, nos termos do art. 558, do CPC.

A incursão aos elementos probantes angariados nesta fase embrionária convence este julgador de que a proteção possessória deve ser conferida ao autor, isto porque, há fortes indícios do exercício de posse do autor sobre a área litigiosa.

Tais indícios do exercício possessório do autor, na modalidade direta, decorrem dos documentos acostados à inicial, que conferem probabilidade ao direito afirmado.

Da análise dos autos, em Juízo de cognição sumária, verifica-se que o requerente exercia a posse do imóvel desde 22 de setembro de 2021, consoante os documentos colacionados, em especial o contrato particular de cessão de direitos possessórios de imóvel rural e benfeitorias, consignado em ID 154701687.

Ademais, observa-se que em 11 de fevereiro de 2016, o requerido Vivaldo Vieira Cintra Neto e outros, venderam as referidas áreas, objeto de litígio para as pessoas indicadas pelo autor, as quais delas adquiriu as propriedades, quais sejam Aldario Pereira Garuzzi, Sandra Caldeira Garuzzi e Felipe Ramon Ferreira da Fonseca (ID 154703392).

Outrossim, em 1o de junho de 2023, o requerido Vivaldo Vieira Cintra Neto, confeccionou boletim de ocorrência confirmando as alegações trazidas aos autos pelo autor (ID 154703396).

Portanto, demonstrado está o primeiro requisito, qual seja, o exercício da posse do bem imóvel em questão.

O ESBULHO também restou caracterizado pela prova documental, em congruência a argumentação lançada na exordial.

Corroborando com as provas carreatas nos autos, até o presente momento, as testemunhas ouvidas na audiência de justificação, confirmaram que o autor exerce a posse das áreas rurais desde 2021 (ID 158277091). Veja-se:

A testemunha Claudir Tormes, ouvido em juízo, disse que: “ que conhece as áreas objeto da ação; que participou de negociação da referida propriedade, intermediando a compra e venda da área; que na época o Vivaldo tinha vendido a terra para o Aguinaldo Caldeira; que Aguinaldo Caldeira vendeu a aludida propriedade para Marcelo, ora autor; que as negociações iniciaram em meados 2019, entre Aguinaldo e Marcelo; que finalizada a negociação o Marcelo já tomo posse da área; que na época quem esta na posse era Aguinaldo, este repassando para Marcelo; a área é fechada de mata, possui somente uma “abertura” pequena para dar acesso a uma casa; que essa casa era utilizada para quem fosse ali cuidar da propriedade, se estabelecer; que aos lados e fundos é rio e mata; que após a tomada de posse da área por Marcelo, este lhe ordenou para que monitorasse a área; que os cuidados era consistentes em vistorias durante toda a extensão da área; que Marcelo teria o cuidado para que não houvesse o desmatamento ilegal e eventuais focos de fogos; que uma vez um vizinho, chamado Gleyson, em meados de 2020/2021, pediu para que ficasse na área, tendo em vista que estava prestando serviço em uma propriedade vizinha; que então pediu para que Gleyson se dirigisse ao proprietário da área, ora Marcelo, a fim de que fosse autorizado sua permanência no local; que Marcelo então autorizou que ele e seus funcionários se utilizassem do local; que os requeridos surgiram na área no ano passado; que apareceram na área e disseram que eram os proprietários da área (em meados de maio/2023); que Marcelo, em virtude do ocorrido não esta mais na posse da terra; que se sentiu ameaçado; que não foi ameaçado diretamente, mas que chegaram e caminhonete no local dizendo serem os fieis proprietários do local; que no dia em que os requeridos chegaram estava fazendo vistoria no local; que quando os requeridos chegaram, preferiu se retirar; que tinha mais pessoas em companhia dos requeridos no dia da invasão; que não sabe dizer sobre nenhum notificação, emitida via cartório, do Sr. Vivaldo para o Sr. Marcelo, explicando sobre a situação; que desconhece quaisquer ameaças feitas pelo autor em desfavor do requerido Vivaldo; que os requeridos chegaram armados; que estava sozinho no local, avisando, evadiu-se imediatamente do local; que visualizou imediatamente os requeridos (...)”.

Já a testemunha Gleyson Dhionata Sbardelotto, declarou que: “que conhece a propriedade; que a propriedade fica localizada na zona rural da cidade de Matupá/MT; que a área é uma região de mata; que a área há muitos anos; que tem conhecimento de que Vivaldo vendeu esta propriedade para terceiros; que tem conhecimento que posteriormente, o proprietário seria o autor, ora Marcelo; que tinha negociações na região e já chegou a ficar na propriedade alojado com outras pessoas, sob a autorização de Marcelo; que pediu permissão para o “preto” e ele disse para falar com Marcelo; que isso foi feito e Edson ficou no local com autorização de Marcelo; que o ano era 2020/2021; que não tem conhecimento sobre as negociações da terra; que sabe dizer que Marcelo quem comprou a propriedade e era o último proprietário, eis que ele quem o autorizou ficar na casa construída na terra; que quando ficou na propriedade chegou a fazer uma porteira para Marcelo, a seu pedido; que permaneceu na área com autorização de Marcelo por aproximadamente 04 (quatro) anos; que nunca prestou serviços para Marcelo, somente foi lhe cedida a casa para se instalarem tem em vista que estavam prestando serviços na região (...).”

Desta feita, por restar demonstrado o exercício da posse pelo autor; a perda dela; o esbulho praticado pelo demandado; e que a área foi esbulhada a menos de ano e dia, de rigor a concessão da proteção possessória pleiteada.

Na confluência do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado e, com fundamento nos art. 560 e 563 do CPC, fica conferido ao autor o direito de reintegrado à posse do bem litigioso, que se encontra bem descrito na inicial, bem como DETERMINO a imediata interrupção de qualquer ação pelos requeridos.

CONCEDO o prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação pessoal da presente decisão, para que os requeridos DESOCUPEM, voluntariamente, a área esbulhada.

Decorrido o prazo sem a desocupação voluntária, certifique-se e EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a ser cumprido por Oficial de Justiça, inclusive, mediante concurso da força policial, caso necessário.

Para o caso de descumprimento desta ordem, respaldada pelo parágrafo único, inciso I do art. 555 do CPC, desde já, FIXO multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de sua readequação e/ou imposição de outras medidas necessárias e adequadas ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

DETERMINO, ainda, que o(a) Oficial(a) de Justiça responsável pelo cumprimento das diligências, identifique e qualifique outros possíveis invasores, quando do cumprimento do mandado, com o fim de possibilitar a integração à lide, a posteriori.

AUTORIZO o(a) longa manus encarregado(a) do cumprimento do mandado de reintegração de posse, a requisitar reforço policial para viabilizar a efetivação da ordem judicial, salientando, todavia, que seja respeitado o prazo franqueado para a desocupação voluntária.

Sendo necessário, EXPEÇA-SE ofício ao comandante da polícia militar, solicitando o auxílio policial.

Ademais, visando dar cabo ao fiel cumprimento da ordem, AUTORIZO o arrombamento de portas, porteiras, portões, cercas e outras medidas, caso seja necessário, a fim de possibilitar acesso à área em litígio.

No mais, INTIMEM-SE as partes, para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. ADVIRTO que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado da demanda.

Transcorrido o prazo, certifique-se e tornem conclusos para verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário com URGÊNCIA.

Intimem-se.”

Em primeiro momento, a parte agravante impugna a decisão agravada no ponto em que reconhece a sua revelia.

Entretanto, não é decisão agravável, nem mesmo pós taxatividade mitigada. Neste sentido, trago julgados
deste Tribunal
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE
DECRETOU A REVELIA
– ATO JUDICIAL NÃO PASSÍVEL DE SER ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO –HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, verifica-se que a decisão atacada não dá ensejo ao recurso de agravo de instrumento,
porque não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decretou a revelia
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.704.520, recurso representativo de controvérsia, firmou a tese de que rol do artigo 1.015 do CPC/15 não é taxativo nem exemplificativo, mas sim de taxatividade mitigada, razão pela qual se admite a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. N
o caso, inexistindo a urgência, porquanto a situação não envolve o perecimento de direitos, não deve ser conhecido o agravo de instrumento
.” (N.U 1010358-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA
-
ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão que decreta a revelia. II - Segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos
.” (N.U 1029127-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 03/03/2024)

A questão referente à ilegitimidade passiva não foi enfrentada na decisão agravada, de modo que decidir neste momento seria supressão.

Na decisão agravada não se tratou da matéria. Por mais que seja de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-la, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância. Enquanto o juízo
a quo
puder apreciá-la, este TJ não pode.

A matéria pode ser devolvida ao juiz de primeiro grau por meio da contestação, de maneira que será tempestivamente enfrentada, devendo este juízo se ater aos termos da decisão agravada.

O STJ em casos análogos:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, flexibilizou o anterior entendimento acerca da Súmula 393 do referido Tribunal Superior, a afirmar que as exceções de pré-executividade comportam prova pré-constituída, o que não deve ser confundido com dilação probatória. 2 –
Não há como se discutir ponto, ou provas, não submetidas à instância ordinária, sob pena de incorrer a supressão de instância, prática vedada em nosso ordenamento jurídico
.” (N.U 1022663-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA OFENSA AO ART. 535, I E II, DO CPC/73, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 219, § 5o, DO CPC/73 E 174 DO CTN. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VII. Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e
levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de
ilegitimidade
passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem.
VIII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 882.344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

“Ademais, a decisão do Tribunal quanto à ocorrência de
supressão de instância
para análise das controvérsias que se pretendeu discutir perante o Tribunal a quo sem anterior submissão ao juízo de primeira instância é compatível com a jurisprudência desta Corte, valendo citar, por todos o seguinte e elucidativo precedente: REsp n. 1.428.953/BA, relator Ministro Og Fernandes, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 30/6/2023.
IV - Nessa linha,
as controvérsias relativas à ilegitimidade
passiva, à nulidade do processo administrativo, à nulidade da CDA e eventual caráter confiscatório da multa
não foram analisadas pela Corte de origem
- por não terem sido suscitadas na exceção de pré-executividade inicialmente oposta - de modo que lhes falta o indispensável requisito do pré-questionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública. Incidem, pois, por analogia, as Súmula n. 282 e 356 do STF. Precedentes.”
(REsp n. 2.013.269/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.)

“[...] De acordo com esta Corte Superior, ‘não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em
supressão de instância’
(AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Outra questão importante é que o agravante diz não exercer posse no imóvel em litígio, e sim que seriam terceiros. Portanto, eventual reintegração não lhe trará danos, e sim a estes terceiros, que devem se valer do remédio processual adequado. Em nada será frutífero em analisar a posse ou não da parte agravante, pois a decisão não prejudicará a parte agravante.

Se a posse está com terceiro, como alega, não lhe cabe discutir a posse alheia.

Nos termos do art. 18 do CPC, “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.”

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITES DO RECURSO – BEM PERTENBCENTE A TERCEIRO – DEFESA FEITA POR OUTRÉM – IMPOSSIBILIDADE JURIDICA – ARTIGO 18 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. BEM MÓVEL – DOMINIO SE TRANBSFERE PELA TRADIÇAO – ARTIGO 1.226 DO COGIDO DE PROCESSO CIVIL. –– ARTIGO 18 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e desprovido nos termos do voto do primeiro vogal. Relator Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. Relator Designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. 1- Estando o bem móvel na posse do agravante, considerando que ao teor do artigo 1.226 do CC, a propriedade se transfere pela tradição, por força da lei, deve ser reconhecido que o bem, malgrado alegação de se tratar de bens de terceiros, é de domínio do agravante.
2- Por outro lado, na hipótese rara de que o bem, efetivamente, pertence a terceiros, não pode o agravante insurgir já que está em desacordo com o prescrito no artigo 18 do CPC - Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
3- Assim, limitando analisar o recurso dentro dos seus limites, deve ser mantida decisão de primeiro grau que, em sede de execução, determina o seqüestro e penhora da colheitadeira
.” (N.U 1017222-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

Ante
o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024